Tribunal: TJMT
Processo: 1012267-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012267-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Nulidade, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ROZENILDE ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 377.955.111-04 (AGRAVADO), LARISSA SCHWARZ DE MELLO - CPF: 651.671.041-49 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO REALIZADA VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE RECONHECIDA. REGULARIDADE DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que rejeitou impugnação sob alegação de nulidade processual por ausência de intimação válida, mantendo penhora efetivada via SISBAJUD.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade nos atos processuais subsequentes à rejeição dos embargos de declaração, ante a alegação de ausência de intimação válida da parte agravante e de seus procuradores cadastrados no PJe, o que teria inviabilizado a oposição de recurso no prazo legal.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do TJMT reconhece a validade das intimações realizadas exclusivamente via sistema eletrônico (PJe), conforme previsto no art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006, art. 246, §1o e art. 270 do CPC/2015, e nos atos normativos internos.

A parte agravante, como pessoa jurídica, está obrigada a manter cadastro regular e atualizado no PJe, considerando-se válidas, para todos os fins legais, as intimações efetivadas por essa via.

Não restou demonstrada a falha sistêmica ou erro material que justificasse a devolução do prazo ou a nulidade dos atos. A impugnação foi apresentada intempestivamente, razão pela qual o juízo a rejeitou por preclusão temporal.

A ausência de publicação no DJE ou de intimação nominal de advogado específico não afasta a eficácia das comunicações processuais quando a parte está regularmente cadastrada no sistema eletrônico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A intimação realizada por meio do sistema eletrônico (PJe) é válida e suficiente para a contagem dos prazos processuais, nos termos da Lei 11.419/2006 e da regulamentação interna do TJMT. 2. A ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico ou de intimação nominal de advogado específico não enseja nulidade se a parte encontra-se regularmente cadastrada e representada nos autos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §1o e 270; L. 11.419/2006, art. 5o, §6o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Rac n. 1041041-52.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 10.05.2023; TJMT, Rac n. 1000301-36.2022.8.11.0014, Rel. Des. Sebastião B. Farias, j. 21.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Concremax Concreto Eng. e Saneamento Ltda. contra a r.decisão proferida pela douta MMa. Juíza de direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0020369-50.2016.8.11.0041, promovido por Rozenilde Araújo dos Santos, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença manejado pela agravante.

Irresignada, a agravante sustenta que diante da intimação publicada em 03.02.2025, referente ao bloqueio judicial, apresentou sua impugnação ao cumprimento de sentença, chamando o feito à ordem, pugnando pela devolução do prazo recursal da sentença que rejeitou os Embargos de Declaração e, consequentemente, a nulidade de todos os atos posteriores à decisão dos embargos.

Alega que a Magistrada de origem indeferiu o pleito e manteve o bloqueio judicial pelo sistema SISBAJUD na quantia de R$ 94.607,72 (noventa e quatro mil seiscentos e sete reais e setenta e dois centavos).

Afirma que, embora o sistema tenha certificado o decurso de prazo em todos os atos posterior à prolação da sentença que rejeitou os embargos de declaração, não foi realizada as publicações das decisões no Diário Nacional de Justiça e consequentemente, não houve intimação da recorrente.

Segue sustentando a nulidade dos atos processuais, ante a ausência de publicação da decisão de embargos e o decurso do prazo para a interposição de recurso e demais atos.

Aduz que a intimação da agravante via Processo Judicial Eletrônico (PJE), não se realizou em nome dos advogados informados, embora haja pedido expresso nesse sentido, impossibilitando-os de receber a intimação pela plataforma Push (envio dos andamentos por e-mail).

Ressalta que a agravante teve suas contas bloqueadas no valor de R$ 94.607,72 (noventa e quatro mil seiscentos e sete reais e setenta e dois centavos), ante a inexistência de pagamento do cumprimento de sentença, restando evidente o risco de dano, gerando impactos financeiros significativos que podem, inclusive, inviabilizar a continuidade do cumprimento de obrigações próprias da atividade empresarial que exerce. Firme nesses argumentos, requer a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 282157880).

Contraminuta acostada no id.
284010394, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença interposto por
Rozenilde Araújo dos Santos
em desfavor da
Concremax Concreto Eng. e Saneamento Ltda., visando o recebimento do valor de
R$ 77.798,89 (setenta e sete mil, setecentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos)
.

Não ocorrendo o pagamento voluntário por parte da executada no prazo estipulado, sobreveio o pedido de penhora
online,
o qual foi deferido (id.
182133549 – autos de origem),
resultando no bloqueio do montante de R$ 94.607,72, consoante extrato acostado no id. 191014393.

Diante disso, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, no id 182780907, alegando o excesso da execução.

A exequente manifestou no id. 186327298, requerendo o indeferimento da impugnação.

A magistrada de origem
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a tese sustentada pela parte executada , de nulidade dos atos processuais, ante a inexistência de intimação, bem como
deixou de analisar
o pleito de excesso de execução, diante da evidente preclusão temporal, vez que não houve impugnação apresentada no prazo legal.

Irresignada, a agravante sustenta que diante da intimação publicada em 03.02.2025, referente ao bloqueio judicial, apresentou sua impugnação ao cumprimento de sentença, chamando o feito à ordem, pugnando pela devolução do prazo recursal da sentença que rejeitou os Embargos de Declaração e, consequentemente, a nulidade de todos os atos posteriores à decisão dos embargos.

Alega que a Magistrada de origem indeferiu o pleito e manteve o bloqueio judicial pelo sistema SISBAJUD na quantia de R$ 94.607,72 (noventa e quatro mil seiscentos e sete reais e setenta e dois centavos).

Afirma que, embora o sistema tenha certificado o decurso de prazo em todos os atos posterior à prolação da sentença que rejeitou os embargos de declaração, não foi realizada as publicações das decisões no Diário Nacional de Justiça e consequentemente, não houve intimação da recorrente.

Segue sustentando a nulidade dos atos processuais, ante a ausência de publicação da decisão de embargos e o decurso do prazo para a interposição de recurso e demais atos.

Aduz que a intimação da agravante via Processo Judicial Eletrônico (PJE), não se realizou em nome dos advogados informados, embora haja pedido expresso nesse sentido, impossibilitando-os de receber a intimação pela plataforma Push (envio dos andamentos por e-mail).

Ressalta que a agravante teve suas contas bloqueadas no valor de R$ 94.607,72 (noventa e quatro mil seiscentos e sete reais e setenta e dois centavos), ante a inexistência de pagamento do cumprimento de sentença, restando evidente o risco de dano, gerando impactos financeiros significativos que podem, inclusive, inviabilizar a continuidade do cumprimento de obrigações próprias da atividade empresarial que exerce. Firme nesses argumentos. requer a reforma da decisão.

Pois bem. A controvérsia centra-se na alegação de nulidade dos atos processuais praticados após a rejeição dos embargos de declaração opostos pela agravante, sob o fundamento de ausência de intimação válida.

Defende a parte recorrente que não houve publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), tampouco intimação pessoal dos advogados habilitados para atuação na causa, o que teria comprometido o contraditório e inviabilizado o exercício do direito recursal.

Compulsando os autos, verifico que não assiste razão à agravante.

Conforme consta da decisão recorrida, as intimações processuais foram regularmente realizadas por meio do sistema eletrônico (PJe), e a agravante, na qualidade de pessoa jurídica de médio porte, encontra-se sujeita à obrigatoriedade de manutenção de cadastro no sistema eletrônico, nos termos do art. 246, § 1o e do art. 270, ambos do Código de Processo Civil, bem como da
Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ
e da
Resolução TJMT/TP n. 03/2018
, art. 67.

A jurisprudência recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que a intimação realizada via sistema PJe é plenamente válida e supre a necessidade de publicação no DJE ou de intimação por outros meios, inclusive para efeitos de início do prazo recursal. A decisão agravada menciona inclusive precedentes desta Corte e de outros tribunais que reforçam essa tese.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Câmara
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS PELO JUÍZO A QUO – INTEMPESTIVIDADE –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO PELO PJE E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PELO DJE – NULIDADE NÃO VERIFICADA – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...) Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica. Conforme inteligência do art. 5o, § 6o, da Lei n. 11 .419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção. (...)
(Rac n. 1041041-52.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha; 3a Câmara de Direito Privado, j. 10.05.2023 – negritei e grifei).

Deve-se lembrar que as intimações feitas por meio do PJe são consideradas, por força do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006,
pessoais para todos os efeitos legais
. A partir do momento em que há ciência inequívoca por meio do sistema eletrônico — e tal ciência foi certificada nos autos — inicia-se validamente o prazo processual. Ademais, não há qualquer prova robusta de falha sistêmica ou erro material que justificasse a devolução do prazo recursal ou a nulidade dos atos subsequentes.

Diante disso, tenho que a parte agravante teve plena oportunidade de impugnar o cumprimento de sentença, o que inclusive efetivamente fez nos autos de origem, sendo certo que o juízo primevo rechaçou a alegação de nulidade com base em sólida interpretação normativa e jurisprudencial.

O argumento de que não houve publicação específica no DJE não prospera. A legislação atual e os atos normativos do CNJ e do TJMT conferem primazia à intimação eletrônica. Eventual ausência de intimação em nome de advogado específico, conforme alegado, não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade pretendida, na medida em que a parte estava regularmente representada por procuradores constituídos nos autos, todos vinculados ao cadastro eletrônico da parte jurídica.

A fim de elucidar a questão, segue a jurisprudência nesse sentido,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJE - INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PJE - INTIMAÇÃO VÁLIDA E SUFICIENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Feita a intimação eletrônica via PJe dos atos processuais fica dispensada aquela realizada por meio do DJe, já que a primeira prevalece sobre a segunda. 2 . Não implica em nulidade da intimação a publicação que é feita apenas por meio eletrônico
. 3. Sentença mantida. 4 . Recurso desprovido.
(TJMT – Rac n. 1000301-36.2022.8.11.0014, 1a Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.05.2024 – negritei).

À vista disso, ausente vício relevante nos atos de publicação/intimação, não há nulidade a ser reconhecida, de modo que mantenho incólume a decisão agravada que reconheceu a regularidade da intimação eletrônica e rejeitou a impugnação da parte executada.

Por outro lado, não vislumbro qualquer irregularidade na penhora
online
realizada nos autos, tendo em vista que visa a satisfação do débito fixado em sentença.

Assim, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025